Tribunal: TJSP
Processo: 1033071-61.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSO SOMENTE DO AUTOR. Prestação de serviço bancário. Frustação no recebimento de quantia por meio de máquina de transações eletrônicas disponibilizada pelo banco réu. Situação fática transitada em julgado que caracterizou danos morais. Autora que se viu desprovida de acesso a valores decorrentes de sua atividade profissional por conduta do banco réu. Dano moral.

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSO SOMENTE DO AUTOR. Prestação de serviço bancário. Frustação no recebimento de quantia por meio de máquina de transações eletrônicas disponibilizada pelo banco réu. Situação fática transitada em julgado que caracterizou danos morais. Autora que se viu desprovida de acesso a valores decorrentes de sua atividade profissional por conduta do banco réu. Dano moral. Majoração. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089003
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033071-61.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ANA PAULA
DE AZEVEDO, é apelado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033071-61.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Voto no 33321
Processo no: 1033071-61.2019.8.26.0114
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários
Apelante: Ana Paula de Azevedo
Apelado: Banco J Safra S/A
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSO SOMENTE DO
AUTOR. Prestação de serviço bancário. Frustação no recebimento
de quantia por meio de máquina de transações eletrônicas
disponibilizada pelo banco réu. Situação fática transitada em
julgado que caracterizou danos morais. Autora que se viu
desprovida de acesso a valores decorrentes de sua atividade
profissional por conduta do banco réu. Dano moral. Majoração.
Recurso provido.
Irresignada com o teor da r. sentença proferida às
fls. 151/156 dos autos, que julgou parcialmente procedente o pedido para “(i)
determinar que a parte ré proceda aos atos necessários à transferência da
integralidade da quantia que a autora possui decorrente das transações efetuadas por
meio da máquina Safrapay para conta corrente de sua titularidade, já informada
nos autos e na fundamentação enumerada, convertendo em definitiva a tutela de
urgência deferida às fls. 36/37; e (ii) condenar o réu ao pagamento à autora de
indenização por danos morais no importe de R$ 7.500,00, acrescido de correção
monetária, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir da publicação desta
decisão (súmula n° 362/STJ), e de juros de mora, de 1% ao mês, a contar da
citação.”, insurge-se a parte autora, ora apelante, pleiteando, em suma, a antecipação
da tutela recursal para a liberação imediata da quantia retida pelo banco réu, bem
como a majoração dos danos morais.
O banco apelado apresentou contrarrazões (fls.
184/194), repetida às fls. 197/207 destes autos.
Às fls. 328/329 foi determinada a complementação
do preparo recursal, o que foi atendido pela apelante (fls. 333/335).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033071-61.2019.8.26.0114 -Voto no
3
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
De plano, em face do julgamento do presente
recurso, resta prejudicada a apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal e
a r. sentença recorrida, consoante se aprecia da sua parte dispositiva, foi proferida
com a confirmação da tutela provisória outrora concedida às fls. 36/37, de modo que
o presente recurso, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de
Processo Civil, tramita sem efeito suspensivo, admitindo o pedido de cumprimento
provisório, nos termos do § 2o, do mesmo dispositivo legal.
No mais, com efeito, inclusive pela ausência de
apelação do banco réu, não resta controvérsia de que a apelante viu-se
impossibilitada, por conduta do apelado, de ter acesso a valores decorrentes de sua
atividade profissional, o que se mostra como situação hábil e ensejadora dos danos
morais, como bem decidido pela r. sentença recorrida.
E, como dito, somente a autora apela, visando,
como questão de fundo, a majoração dos danos morais, o que permite, desde logo, a
apreciação da sua quantificação sem a necessidade de maiores desdobramentos
sobre o ato ilícito civil, uma vez que, como dito, a ausência de recurso do banco réu
faz com que tal questão esteja acobertada pela coisa julgada material.
Conforme
acima
consignado,
restando
incontroversa a existência do dano moral, sua quantificação deve, de um lado, ter
pressuposto de punição ao infrator, de modo a inibir a prática de novos atos lesivos
e, de outro lado, proporcionar à vítima uma compensação satisfatória pelo dano
suportado, sendo a quantia fixada, com base nos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, sem, entretanto,
considerando as condições econômicas do infrator, fixar um valor irrisório. Nesse
sentido: “- O valor da indenização deve ser fixado sem excessos, evitando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033071-61.2019.8.26.0114 -Voto no
4
enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato ilícito. Recurso especial
provido em parte”.1; “2. O valor indenizatório do dano moral foi fixado pelo
Tribunal com base na verificação das circunstâncias do caso e atendendo os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Destarte, há de ser mantido o
quantum reparatório, eis que fixado em parâmetro razoável, assegurando aos
lesados justo ressarcimento, em incorrer em enriquecimento sem causa.”2; e “A
fixação do valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração,
ainda, a finalidade de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que
lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a
praticar
atos
semelhantes
no
futuro.”
(TJMG

Apelação
no
1.0145.05.278059-3/001(1) Rel. Des. Elpídio Donizetti Data de publicação do
Acórdão: 04/05/2007).
Ainda mais, em tal contexto, como bem destaca o
Professor Antonio Jeová Santos, in “Dano Moral Indenizável”, Editora Lejus, São
Paulo, 1997, pág. 58: “A indenização do dano moral, além do caráter
ressarcitório, serve também como sanção exemplar. A determinação do montante
indenizatório deve ser fixado tendo em vista a gravidade objetiva do dano causado
e a repercussão que o dano teve na vida do prejudicado, o valor que faça como
que o ofensor se evada de novas indenizações, evitando outras infrações danosas.
Conjuga-se, assim, a teoria da sanção exemplar à do caráter ressarcitório, para
que se tenha o esboço do quantum na mensuração do dano moral.”.
Conforme narrado, restando, assim, comprovada a
efetiva má prestação dos serviços bancários e a retenção indevida de valores em
total descaso ao cliente bancário e à r. sentença recorrida, sendo que, para tanto,
foram arbitrados danos morais no importe de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos
reais), o que, com o devido, não se mostra proporcional e razoável, merecendo
readequação, que ora é procedido, majorando-se o valor da condenação para R$
1 STJ REsp no 698772/MG.
2 STJ - REsp 797836/MG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033071-61.2019.8.26.0114 -Voto no
5
20.000,00 (vinte mil reais), valor este que deverá ser corrigido de acordo com a
variação constante da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a partir da publicação da r. sentença recorrida, incidindo juros de mora
desde a citação, no percentual de 1% ao mês, nos exatos termos dos artigos 405 e
406 do Código Civil de 2002 c/c com o artigo 161, § 1o do Código Tributário
Nacional.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
dá-se provimento ao recurso de apelação e neste momento também se majora a
verba honorária para 20% sobre o valor total da condenação devidamente
atualizada, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator